Tribunal: TJDFT
Processo: 0722670-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosPSN Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0722670-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEX SOUZA DOS SANTOS PACIENTE: ANDERSON LUIZ DE SOUZA VAZ AUTORIDADE: JUIZO DE PLANTÃO CÍVEL E CRIMINAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O paciente teve decretada a prisão preventiva, em 9.7.20, por ter descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima – sua esposa (ID 17660832). A vítima narrou, na delegacia, que é casada há 14 anos com o paciente, com quem tem 5 filhos. Já foi ameaçada e agredida moral e fisicamente por ele outras vezes, tendo registrado ocorrências policiais. Pediu o divórcio há um mês e o paciente não aceita o fim do relacionamento. No dia 7.3.20 se desentenderam e o paciente, que não estava em casa, passou a enviar mensagens por aplicativo de celular e telefonar acusando-a de traição. Quando ele voltou para casa, tentou pegar o aparelho celular dela à força. O paciente segurou seus braços com força e acertou nela uma cotovelada no tórax. Ainda, a xingou de “piranha, vagabunda, filha da puta” e jogou o aparelho celular ao chão (ID 17660841, p. 9/10). Foram deferidas, em 8.3.20, medidas protetivas em favor da vítima: afastamento do lar, proibição de se aproximar da vítima, familiares e testemunhas a menos de 300 metros de distância e de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (proc. n. 0703262-84.2020.8.07.0020 - ID 17660841, p. 38/40). Decisão posterior fixou as medidas protetivas por um ano e designou audiência de justificação para o dia 29.7.20 (ID 17660841, p. 43). O paciente foi pessoalmente intimado das medidas protetivas de urgência em 11.3.20 (ID 17660841, p. 52). No dia 24.4.20, a vítima registrou nova ocorrência, noticiando o descumprimento das medidas protetivas de urgência. Disse que o paciente, no dia anterior, enviou-lhe mensagens de áudio com conteúdo ofensivo e telefonou várias vezes para ela e para parentes seus (ID 17660841, p. 59/60). O Ministério Público deixou de oficiar, naquela ocasião, pela prisão preventiva. Ocorre que, segundo consta na decisão que decretou a prisão preventiva, no dia 2.7.20, o paciente voltou a enviar mensagens de áudio para a vítima a ameaçando. Disse “cara... esse cidadão está monitorando; peguei a arma de volta e agora dará ruim; não estou brincando... juro pelos meus cinco filhos, sua piranha, vagabunda”. E no dia seguinte (3.7.20), ligou para a vítima dizendo que não adiantava ela pedir para a mãe dele, ele não mudaria de opinião (ID 17660832). Já somam quatro as ocorrências policiais registradas pela vítima contra o paciente, que vem, de forma reiterada, descumprindo as medidas protetivas, inclusive ameaçando a vítima de morte. O paciente descumpriu medidas protetivas, perturbou a tranquilidade da vítima e a ameaçou de morte, o que permite seja decretada a prisão preventiva (CPP, art. 313, III). A prisão cautelar nos crimes de violência doméstica se justifica quando indispensável para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Ademais, é evidente o descaso do paciente com as medidas a ele impostas, que ele vem descumprindo reiteradamente. Não há qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas. A custódia deve ser mantida como forma de proteger a integridade física e psíquica da vítima. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão da Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF, em 20.3.20, suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos). E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Eventual risco a que está exposto o paciente não justifica a revogação da prisão. Afinal, o risco não se restringe aos presos, mas abrange toda a sociedade. E a liberdade do paciente não garantirá que não será contaminado. Saliente-se, ainda, que o paciente não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62/20. Cometeu crimes com violência e grave ameaça à pessoa. Inexiste, pois, constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Intime-se. Após, encaminhem-se ao em. Desembargador Carlos Pires Soares Neto a quem distribuído o habeas corpus. Brasília-DF, 10 de julho de 2020 21:33:09. Desembargador JAIR SOARES no plantão Relator